Tribunal: STJ
Processo: 1001539-85.2023.8.26.0128
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047973 - SP(2025/0353246-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GABRIEL VINICIUS FERRAZ CARDOSO
ADVOGADOS
: ANDERSON ALEXANDRE MATIEL GALIANO - SP230431
SIDNILSON FERRAZ CARDOSO - SP332778
AGRAVADO
: BANCO MODAL S/A
AGRAVADO
: XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA
OUTRO NOME
: MODAL
DISTRIBUIDORA
DE
TITULOS
E
VALORES
MOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: AMIR KAMEL LABIB - SP234148
OTAVIO AUGUSTO POMPEU - SP513165
RODRIGO LACERDA OLIVEIRA RODRIGUES MEYER - SP249654
AGRAVADO
: GOWD INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADA
: LAURA TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA - PR125291
AGRAVADO
: KENDO
SERVICOS
DIGITAIS
E
INTERMEDIACAO
DE
NEGOCIOS LTDA
ADVOGADA
: MARIA CECILIA LEITE NATTES - SP345546
AGRAVADO
: DANIALVES FACTOTING E INSTITUICAO FINANCEIRA LTDA
AGRAVADO
: CADSERV CONSULTORIA E COBRANCAS LTDA
AGRAVADO
: BINANCE SERVICES HOLDINGS LIMITED
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. REJEITADA A ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 369,
370 E 492 DO
CERCEAMENTO DE DEFESA SÚMULA 7 E
CPC/15.
.
FRAUDE BANCÁRIA. TRIBUNAL ESTADUAL
SÚMULA N. 83/STJ.
RECONHECEU
CULPA
EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA.
AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL
E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não se conhece do recurso especial por violação a norma da Constituição
Federal, pois se trata de matéria cuja competência para exame é do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do
da
art. 102
CF/88.
2. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 489
CPC/15
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias.
Documento eletrônico VDA54040951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: fcaa5531-be80-4a36-badd-192d38deb43e

4. No caso, o Tribunal
rejeitou a alegação de cerceamento de defesa,
a quo
concluiu que era desnecessária dilação probatória, em razão do acervo
probatório, mormente laudo pericial, já acostada aos autos da ação de
usucapião.
5. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ,
o apelo nobre encontra óbice na
aplicável tanto pela alínea
súmula n. 83/STJ,
"a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.
6. Na espécie, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e
probatórios dos autos, confirmando sentença, concluiu que "não é o caso de
se atribuir qualquer responsabilidade às recorridas pela transação realizada
pelo autor, mormente porque não houve falha na prestação dos serviços,
tampouco fortuito interno que dê ensejo à aplicação da Súmula no 479 do C.
STJ, restando caracterizada, portanto, a culpa exclusiva da vítima e de
terceiro".
7. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, na
extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
03/02/2026
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: fcaa5531-be80-4a36-badd-192d38deb43e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047973 - SP (2025/0353246-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GABRIEL VINICIUS FERRAZ CARDOSO
ADVOGADOS
: ANDERSON ALEXANDRE MATIEL GALIANO - SP230431
SIDNILSON FERRAZ CARDOSO - SP332778
AGRAVADO
: BANCO MODAL S/A
AGRAVADO
: XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA
OUTRO NOME
: MODAL
DISTRIBUIDORA
DE
TITULOS
E
VALORES
MOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: AMIR KAMEL LABIB - SP234148
OTAVIO AUGUSTO POMPEU - SP513165
RODRIGO LACERDA OLIVEIRA RODRIGUES MEYER - SP249654
AGRAVADO
: GOWD INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADA
: LAURA TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA - PR125291
AGRAVADO
: KENDO SERVICOS DIGITAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
LTDA
ADVOGADA
: MARIA CECILIA LEITE NATTES - SP345546
AGRAVADO
: DANIALVES FACTOTING E INSTITUICAO FINANCEIRA LTDA
AGRAVADO
: CADSERV CONSULTORIA E COBRANCAS LTDA
AGRAVADO
: BINANCE SERVICES HOLDINGS LIMITED
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. REJEITADA A ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 369, 370
E 492 DO CPC/15. CERCEAMENTO DE DEFESA SÚMULA 7 E
.
FRAUDE BANCÁRIA. TRIBUNAL ESTADUAL
SÚMULA N. 83/STJ.
RECONHECEU
CULPA
EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA.
AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não se conhece do recurso especial por violação a norma da Constituição
Federal, pois se trata de matéria cuja competência para exame é do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do
da CF/88.
art. 102
2. Não configura ofensa ao
do CPC/15 o fato de o Tribunal de origem,
art. 489
embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo
recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
decidir integralmente a controvérsia.
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos
Documento eletrônico VDA53768645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:56
Código de Controle do Documento: b0b0c58a-7c0a-4fbc-8387-86841945d898

necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é
livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias.
4. No caso, o Tribunal
rejeitou a alegação de cerceamento de defesa,
a quo
concluiu que era desnecessária dilação probatória, em razão do acervo
probatório, mormente laudo pericial, já acostada aos autos da ação de usucapião.
5. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o
apelo nobre encontra óbice na
aplicável tanto pela alínea "a"
súmula n. 83/STJ,
como pela alínea "c" do permissivo constitucional.
6. Na espécie, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e
probatórios dos autos, confirmando sentença, concluiu que "não é o caso de se
atribuir qualquer responsabilidade às recorridas pela transação realizada pelo
autor, mormente porque não houve falha na prestação dos serviços, tampouco
fortuito interno que dê ensejo à aplicação da Súmula no 479 do C. STJ, restando
caracterizada, portanto, a culpa exclusiva da vítima e de terceiro".
7. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, na extensão,
desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GABRIEL VINICIUS FERRAZ
CARDOSO contra decisão exarada pela il. Presidência da Seção de Direito Privado do eg. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), que inadmitiu seu recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo na alínea
do permissivo
"a"
constitucional, em face de v. acórdão assim ementado (fls. 774):
"Preliminar. Julgamento antecipado. Possibilidade. Persuasão racional.
Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC).
Reforço da prova documental que incumbe ao próprio interessado.
Cerceamento de defesa inocorrente. Nulidade do julgado que requer a
identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de
nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada. Cobrança c.
c. indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Desacolhimento.
Golpe do falso emprego. Contratação por meio de aplicativo para a realização
de avaliações no Google Maps, mediante remuneração. Posteriores solicitações
de transferências de valores ao autor, por meio de Pix, a fim de cumprir tarefas
indicadas por supostos representantes da empresa contratante e receber
comissões maiores, além dos respectivos estornos. Transferências espontâneas
de valores para contas de terceiros, sem restituição. Autor que não adotou as
precauções necessárias quando da realização das transações, tampouco
verificou a veracidade da proposta e idoneidade das partes. Culpa exclusiva da
vítima reconhecida. Aplicação do
§3o, II, do Código de Defesa do
art. 14,
Consumidor. Inexistência de falha na prestação de serviços das requeridas.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (
acórdão às fls. 794-800).
vide
Nas razões do apelo nobre (fls. 802-828), GABRIEL VINICIUS FERRAZ
CARDOSO, aponta violação aos arts. 344, 369 e 373, II, do CPC/15 e aos ao arts. 6o, VIII e 14 do
Código de Defesa do Consumidor (CDC), afirmando, em síntese, que o "Tribunal consignou que
não houve prejuízo processual pela não realização das provas especificadas, e que foi formada a
convicção do ilustre Magistrado pelo conjunto probatório existente, e princípio do livre
Documento eletrônico VDA53768645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:56
Código de Controle do Documento: b0b0c58a-7c0a-4fbc-8387-86841945d898

convencimento. Ocorre que, por obvio houve prejuízo desta parte, além de que o ônus probatório
deve ser invertido frente a relação de consumo que o recorrente mantém com as instituições
" (fls. 818).
financeiras.
Aduz, também, que "[r]estou comprovado através de várias reclamações de outras
vítimas que as empresas citadas não se tratam de simples instituições financeiras e sim de pessoas
jurídicas criadas exclusivamente para perpetuar o tipo de golpe sofrido pelo autor. Além de não
possuírem boa reputação no mercado, não prestarem suporte algum e não manter meios de
(fls. 820).
contato.
Assevera que ao "transferir indevidamente o ônus da prova para o recorrente, o TJSP
inverteu a lógica processual estabelecida pelo CPC e pelo CDC, comprometendo a proteção
processual conferida ao consumidor. A decisão deveria ter reconhecido que as instituições
financeiras, como parte mais forte e tecnicamente capacitada, tinha o dever de demonstrar a
regularidade de suas operações e a ausência de falhas de segurança. Essa violação processual
resultou na absolvição indevida dos recorridos gerando um prejuízo irreparável o recorrente. "
(fls. 821).
Indica, ainda, afronta ao art. 93, IX, da CF/88 e ao
do CPC/15, afirmando que
art. 489
o eg. TJ-SP foi omisso "na valoração de todo o conjunto probatório trazido pela parte autora, que
com robustez comprovou que as às entidades DANIALVES FACTOTING E INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA LTDA, CADSERV CONSULTORIA E COBRANÇAS LTDA e KENDO
SERVIÇOS DIGITAIS E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA, se tratam de empresas
Entretanto
fachadas utilizadas para golpes.
NENHUM DOS DOCUMENTOS JUNTADOS
FORAM ANALISADOS EM ACÓRDÃO, que restou omisso quanto a responsabilidade das
(fls. 826 - destaques no original).
"
mesmas
Foram apresentaram contrarrazões (fls. 832-840 e fls. 842-850), pelo desprovimento do
recurso.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 868-871), motivando o agravo em recurso
especial (fls. 874-887) em testilha.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 890-904 e fls. 906-916), pelo desprovimento
do agravo.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, não se conhece da alegado malferimento ao
, IX, da CF/88, na
art. 93
medida em que se trata de matéria constitucional, cuja competência para análise é do Supremo
Tribunal Federal, consoante preconiza o
da Carta Magna. A propósito, confira-se:
art. 102

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL DA AUTORA.
Documento eletrônico VDA53768645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:56
Código de Controle do Documento: b0b0c58a-7c0a-4fbc-8387-86841945d898

1. Inviável a esta Corte Superior, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, analisar dispositivo constitucional apontado como
violado, ainda que para fins de prequestionamento da matéria.
(...)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.538.417/PR,
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
2/9/2024,
5/9/2024

Por sua vez, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao
do CPC/15, tendo em vista
art. 489
que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA
POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. VIOLAÇÃO AO
§ 1o, IV DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
ART. 489,
OCORRÊNCIA. (...). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
§ 1o, IV, quando o tribunal de origem aprecia,
art. 489,
de modo claro, objetivo e fundamentado as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
(...)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.101.431/PR,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
NORONHA
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM
PELA
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela violação do
do CPC
art. 489
quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame
foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
(...)
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.034.591/RJ,
MINISTRO LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
SALOMÃO
27/6/2022,
1/7/2022

Avançando, o apelo tampouco merece guarida quanto à suscitada violação ao art. 369
do CPC/15.
No caso, o eg. TJ-SP rejeitou a alegação de cerceamento de defesa, conforme v.
acórdão do qual se extrai o seguinte excerto (fls. 776-777):
"Da preliminar de nulidade do julgado por cerceamento de defesa
De plano, rejeita-se a tese de cerceamento de defesa fundada na
necessidade de dilação probatória, porquanto não há, no caso em análise,
prejuízo processual pela não realização das provas especificadas às fls. 676
/677.
Com efeito, formada a convicção do ilustre Magistrado pelo conjunto
probatório existente, não é causa de nulidade o julgamento da lide sem as
providências solicitadas pelas partes.
Documento eletrônico VDA53768645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:56
Código de Controle do Documento: b0b0c58a-7c0a-4fbc-8387-86841945d898

De fato, a avaliação acerca da necessidade de maior elasticidade probatória
constitui faculdade do órgão julgador, o que guarda harmonia com princípio
do livre convencimento do Magistrado, dentro, outrossim, da persuasão
racional.
A propósito, crave-se que na r. sentença restou consignado que os pedidos
formulados pelo autor foram indeferidos em razão de não ter havido falha na
prestação do serviço, tampouco conluio dos requeridos com os golpistas
responsáveis pela fraude descrita na inicial (fls. 684).
Outrossim, o reforço da prova documental traduz-se em providência que
deve ser perseguida pelo próprio apelante, ao qual se impõe o ônus processual
atrelado à comprovação de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do
CPC).
Não há, pois, nenhuma nulidade a ser declarada.
Aliás, para a caracterização do cerceamento de defesa é necessária a
identificação em concretude de prejuízo processual ao apelante, sem o qual se
embaraça a imagem de nulidade da r. sentença.
(...)
Vigora, pois, o adágio no tom de que onde não há prejuízo, nulidade não há
(pas de nullité sans grief).
Nesse quadrante, somente cabível a anulação da r. sentença com a
correlata reabertura da instrução processual quando presente o binômio
necessidade/pertinência na produção das provas requeridas.
Por conseguinte, a supressão de diligências inúteis e desnecessárias que em
nada contribuam para o deslinde do feito, não caracteriza cerceamento de
defesa arguida, tampouco negativa de prestação jurisdicional, máxime diante
do princípio constitucional da celeridade e da razoável duração processual
(artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
Rechaça-se, por conseguinte, a prejudicial de mérito.”
(g. n.)

Como sabido, remansosa jurisprudência esta eg. Corte é no sentido de que não
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o eg. Tribunal de origem
entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. REEXAME DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1.022
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA 280/STF.
(...)
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
AREsp n. 2.607.999/MG,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- g. n.)
GALLOTTI
24/3/2025,
27/3/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO
CERCEAMENTO
ART. 1.022
CPC/2015.
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
(...)
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
Documento eletrônico VDA53768645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:56
Código de Controle do Documento: b0b0c58a-7c0a-4fbc-8387-86841945d898

produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel.
, QUARTA
AREsp 1910376/PR,
Ministro RAUL ARAÚJO
TURMA, julgado em
DJe
- g. n.)
14/02/2022,
24/02/2022

Nesse cenário, estando o v. acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta
eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na
a qual é aplicável tanto pela alínea
Súmula n. 83/STJ,
"a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Por sua vez, considerando as circunstâncias do caso concreto, verificar a necessidade
da produção de dilação probatória, como pretendido pelo Agravante, demandaria revolvimento de
matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, nos termos da
Nesse
Súmula n. 7/STJ.
sentido, confiram-se ainda os seguintes julgados:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. INEXISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO. REEXAME.
ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
MENSAL DE JUROS. REJEIÇÃO. REEXAME.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO IMPROVIDO. (...)
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias. (...)
5. Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.337.173/RJ,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- g. n.)
1/9/2025,
8/9/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Não há falar em ofensa ao
do CPC/15, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal de
origem, o qual afirmou expressamente que a perícia não constatou a invalidez
total do autor, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. O Tribunal local, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa,
consignando a desnecessidade da produção de prova oral. O acolhimento da
pretensão recursal demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2.1. Não há como aferir eventual ofensa ao
do CPC/ 15 sem que se
art. 373
verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples
reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal,
encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob
exame. (
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1665411/MT,
Turma, julgado em
DJe
.
05/09/2017,
13/09/2017) (...)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.185.389/SP,
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
6/3/2023,
10/3/2023
Documento eletrônico VDA53768645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:56
Código de Controle do Documento: b0b0c58a-7c0a-4fbc-8387-86841945d898

Melhor sorte não socorre ao apelo no tocante à ofensa aos arts. 373, II, do CPC e aos
arts. 6o, VIII e 14 do CDC.
No caso, o eg. TJ-SP, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos,
confirmando sentença, concluiu que "não é o caso de se atribuir qualquer responsabilidade às
recorridas pela transação realizada pelo autor, mormente porque não houve falha na prestação
dos serviços, tampouco fortuito interno que dê ensejo à aplicação da Súmula no 479 do C. STJ,
. A título elucidativo,
restando caracterizada, portanto, a culpa exclusiva da vítima e de terceiro"
transcreve-se o seguinte excerto do v. acórdão estadual (fls. 777-782):
"Trata-se de ação de cobrança c. c. indenizatória, por meio da qual
pretende o autor, ora apelante, a condenação das rés na restituição do valor
de R$ 11.590,00, somado à indenização por danos morais estimada em
R$ 15.000,00, ao argumento de que fora vítima de golpe consistente na falsa
contratação para a realização de trabalho online (avaliação de empresas pelo
navegador Google).
Sobreveio a improcedência da ação, razão de insurgência do vencido.
Pois bem.
Malgrado o inconformismo, não logrou o apelante comprovar que houve
inadequada prestação de serviços por parte das acionadas, tampouco
demonstrou o nexo causal entre eventual conduta culposa das demandadas e os
prejuízos suportados.
Bate-se na tese de houve falha na prestação de serviços, pois os fatos
narrados teriam decorrido da fragilidade do sistema de verificação e
comunicação das apeladas, as quais teriam contribuído para que transações
financeiras fossem realizadas sem a identificação clara e precisa dos
beneficiários.
Sem razão, contudo.
Com efeito, o próprio autor admitiu que, após proposta de emprego obtida
em ambiência virtual (aplicativo de mensagens Telegram), realizou via PIX,
para conta de titularidade de terceiros, transferências de forma voluntária sob
a promessa de recebimento de comissões pelo cumprimento de “missões”.
Observa-se que o recorrente instruiu a petição inicial com cópias dos
comprovantes de PIX realizados (fls. 46/49), além de prints de conversas no
Telegram com supostos funcionários da empresa contratante (fls. 52/265).
Em que pese a argumentação expendida, sobretudo acerca da falta de
verificação das movimentações financeiras realizadas, não restou
devidamente evidenciada a falha na prestação de serviço das requeridas, vez
que não se observa a ocorrência de “invasão” na conta bancária do
autor para a realização de transferências fraudulentas, a afastar a
responsabilidade das rés.
Isto porque, se a detentora do perfil perdera o controle de sua comunicação
eletrônica, mercê da clonagem de sua linha telefônica, as apeladas nada têm a
ver com a alteração dos dados cadastrais e tampouco com as transferências
subsequentes, notadamente porque realizadas dentro dos limites de operação
pré-estabelecidos.
Diante disso, não há como reconhecer a responsabilidade das rés pelos
prejuízos experimentados pelo autor, que deveria ter tomado as precauções
necessárias antes de aceitar a suposta proposta de trabalho e realizar as
transferências de valores, a fim de verificar a veracidade da proposta e
idoneidade das partes, notadamente se considerando a dinâmica descrita, em
que, do que consta dos autos, se faz um investimento para obter um retorno
acrescido de uma comissão, assemelhando-se em muito aos famigerados
esquemas de pirâmide.
Ocorre que, no caso em apreço, o que se verifica é que o autor apenas
percebeu que tinha sido vítima de fraude após finalizar as transações e não ter
Documento eletrônico VDA53768645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:56
Código de Controle do Documento: b0b0c58a-7c0a-4fbc-8387-86841945d898

recebido a prometida comissão, o que afasta, portanto, qualquer
responsabilidade da ré pelos prejuízos suportados, pois caracterizada a culpa
exclusiva da vítima, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de
Defesa do Consumidor.
Frise-se que as operações foram realizadas exclusivamente pelo autor, de
forma espontânea, sem a participação das requeridas.
Neste diapasão, não há que se falar em vício do sistema de segurança das
rés Latam e Binance, tampouco de falha na prestação do serviço, mormente
porque o dano ocorreu por culpa exclusiva do recorrente, que deu causa às
transações impugnadas e culminou no prejuízo descrito na exordial.
Daí porque não é o caso de se atribuir qualquer responsabilidade às
recorridas pela transação realizada pelo autor, mormente porque não houve
falha na prestação dos serviços, tampouco fortuito interno que dê ensejo à
aplicação da Súmula no 479 do C. STJ, restando caracterizada, portanto, a
culpa exclusiva da vítima e de terceiro.
(...)
Na linha dos precedentes colacionados e, diante da situação fática em
comento, não é possível imputar qualquer responsabilidade às apeladas, haja
vista não ter havido sua participação no evento danoso que configure nexo de
causalidade, devendo o recorrente arcar com a sua total falta de cautela."
(g. n.)

Nesse contexto, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Com estas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e na
extensão, desprovido.
E, quanto ao ônus de sucumbência recursal, em observância ao
§ 11, do CPC
art. 85,
/15, majoro os honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado
pelas instâncias ordinárias, ressalvada eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53768645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:56
Código de Controle do Documento: b0b0c58a-7c0a-4fbc-8387-86841945d898

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.047.973 / SP
Número Registro: 2025/0353246-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015398520238260128
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIEL VINICIUS FERRAZ CARDOSO
ADVOGADOS : ANDERSON ALEXANDRE MATIEL GALIANO - SP230431
SIDNILSON FERRAZ CARDOSO - SP332778
AGRAVADO
: BANCO MODAL S/A
AGRAVADO
: XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA
OUTRO
NOME
: MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS : AMIR KAMEL LABIB - SP234148
RODRIGO LACERDA OLIVEIRA RODRIGUES MEYER - SP249654
OTAVIO AUGUSTO POMPEU - SP513165
AGRAVADO
: GOWD INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADA
: LAURA TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA - PR125291
AGRAVADO
: KENDO SERVICOS DIGITAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
LTDA
ADVOGADA
: MARIA CECILIA LEITE NATTES - SP345546
AGRAVADO
: DANIALVES FACTOTING E INSTITUICAO FINANCEIRA LTDA
Documento eletrônico VDA54011629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:21
Código de Controle do Documento: a65d93fa-4872-4582-8d55-61538f6fefb8

AGRAVADO
: CADSERV CONSULTORIA E COBRANCAS LTDA
AGRAVADO
: BINANCE SERVICES HOLDINGS LIMITED
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:21
Código de Controle do Documento: a65d93fa-4872-4582-8d55-61538f6fefb8